Tribunal: TJSP
Processo: 1004655-42.2016.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Monitória - Capitalização dos juros - Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" - Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão no título da taxa de

Ementa:
Monitória - Capitalização dos juros - Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" - Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão no título da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ.

Monitória – Capitalização dos juros – Contrato de abertura de crédito em conta corrente – Contrato firmado posteriormente a 31.3.2000, isto é, em 8.10.2014 – Estabelecida taxa de juros anual de 14,83%, superior a doze vezes a taxa de juros mensal de 1,159%, há de se reputar como prevista a periodicidade da capitalização desses frutos civis, ou seja, mensal – Banco autor-embargado que pode cobrar juros remuneratórios de 1,159% ao mês, capitalizados mensalmente.

Monitória – Compensação – Pretendida pelos réus-embargantes a extinção do crédito objeto da ação monitória pela aplicação do instituto da compensação com suposto crédito detido pelo corréu-embargante em recuperação judicial em face do banco autor-embargado - Afirmado pelos réus-embargantes que a compensação não traria prejuízo aos demais credores da recuperação judicial, uma vez que o instituto em questão teria operado efeitos antes mesmo da recuperação judicial – Descabimento – Compensação que pressupõe dívidas "líquidas, vencidas e fungíveis" – Art. 369 do CC - Crédito objeto da ação monitória que apenas se tornará líquido depois do trânsito em julgado da sentença que constituiu o título executivo judicial.

Monitória – Compensação – Hipótese em que, ademais, foi homologado o plano de recuperação judicial do corréu-embargante - Caso em que, com a aprovação do plano de recuperação judicial, opera-se a novação, a que alude o art. 59, "caput", da Lei 11.101/2005 – Fase de cumprimento de sentença que deve ser julgada extinta em relação ao corréu-embargante em recuperação judicial – Apelo dos réus-embargantes desprovido.